Tribunal: TJDFT
Processo: 0727618-32.2018.8.07.0015
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0727618-32.2018.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNDEVALTO RENY FILHO EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, ao embargado para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Undevalto Reny Filho (ID no 15879539). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora